Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA MANTIDA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA NÃO VERIFICADA. REGIME FECHADO MANTIDO. RÉUS MULTIRREINCIDENTES E PORTADORES DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado que os réus são contumazes na prática de delitos, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. 1.1. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 1.2. A restituição da res furtiva à vítima não constitui, isoladamente, motivo suficiente para a aplicação do princípio da insignificância.
2. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a multirreincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção de regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.